Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO EXISTENTE NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DANO NO ASSOALHO E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DURANTE CONSERTO DO VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DO REQUERENTE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal se a parte tinha acesso a eles à época da instrução processual, sobretudo porque na audiência de instrução e julgamento foi conferido o prazo de dois dias para apresentação de prova documental (ID 60558219).
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
3. Na hipótese, alegou o autor que em 7/10/2023 o assoalho e o tanque de combustível de seu veículo foram rasgados na oficina da requerida, devido ao posicionamento incorreto de uma das hastes do elevador utilizado para suspender o carro.
4. O acervo probatório, entretanto, não corrobora a falha na prestação de serviços. O próprio autor afirmou em audiência que estava no local quando o carro foi colocado no elevador e acompanhou todo o conserto, inclusive permanecendo embaixo do veículo (ID 60558221).
5. O preposto da empresa afirmou e o autor não negou que o veículo ficou suspenso no elevador por 40 minutos (ID 60558222, 00:00:19), tempo suficiente para que fosse percebido o vazamento e o escoamento do combustível, haja vista o tamanho do dano no tanque (ID 60558244, pág. 5).
6. Além disso, ficou incontestada a informação de que o veículo é rebaixado, circunstância que torna verossímil a alegação da requerida que o autor pode ter arrastado o tanque em um quebra-molas ou numa pedra.
7. Se as provas dos autos ou a razoabilidade não corroboram a alegação de que a rachadura do tanque de combustível e no assoalho do veículo decorreu de falha nos serviços da ré, merece prestígio a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização dos danos materiais e de compensação por danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).